Tribunal: TJSP
Processo: 1020585-78.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
1. Contrato de financiamento de imóvel. Seguro prestamista. Cobrança de indenização de danos morais e materiais decorrentes do atraso de pagamento de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. 2. Decisão alterada em parte. 3. Elementos dos autos que demonstram que é de rigor o decreto de improcedência da demanda em relação ao apelante, visto que o atraso é de responsabilidade da

Ementa:
1. Contrato de financiamento de imóvel. Seguro prestamista. Cobrança de indenização de danos morais e materiais decorrentes do atraso de pagamento de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. 2. Decisão alterada em parte. 3. Elementos dos autos que demonstram que é de rigor o decreto de improcedência da demanda em relação ao apelante, visto que o atraso é de responsabilidade da seguradora. 4. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. 5. Recurso provido.